Tribunal: TJES
Processo: 5002871-37.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002871-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON FERREIRA ROCHA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002871-37.2021.8.08.0048

RECTE.: EDSON FERREIRA ROCHA

RECDO.: CIELO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. USO PARA INCREMENTAR ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC PELA AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ISENÇÃO DA MENSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando que adquiriu uma máquina de cartão de crédito/débito ofertada pelo requerido, sendo garantida isenção da mensalidade. Relata, ainda, que foram debitados valores de sua conta, em desconformidade com o pactuado. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma in totum da r. sentença.
2. Tese da parte requerida
: Alega, em síntese, que foi contratado o plano Cielo Controle, sendo que valores excedentes seriam cobrados após a utilização da franquia. Apresentou contrarrazões no id. 9168857.
3. Sentença
: “Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois o recorrente não se enquadra no conceito legal do art. 2º do diploma consumerista, utilizando o serviço de cartão de crédito/débito para incrementar sua atividade econômica, a partir de comodidade oferecida ao consumidor e não para uso próprio, não estando evidenciada a condição de vulnerabilidade perante a operadora de cartão de crédito que, em tese, permitiria aplicação da teoria finalista mitigada. Pelos mesmos motivos, também não é cabível a inversão do ônus da prova. Conforme bem esclarecido na sentença guerreada, o autor afirma que foi oferecida a isenção do pagamento da mensalidade pela utilização da maquineta, no entanto, não existe qualquer prova nos autos neste sentido, bem como os valores descontados não são fixos, descaracterizando essa cobrança. Assim, inexiste prova dos fatos alegados, desautorizando qualquer devolução em dobro. Por fim, não cabe dano moral sem a devida demonstração de ato ilícito, o que inocorrera no caso. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a inexistência de condenação de pagar, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.